Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-11.2019.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001961-11.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (EMBARGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (EMBARGANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (EMBARGANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (EMBARGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (EMBARGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA; NÃO CONHECEU DE MARIA IZAURA DIAS ALFONSO E JULGOU PREJUDICADO DE ALLISON AKERLEY DA SILVA E NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DE MARIA IZAURA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ALISSON E NELMA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Município de Alta Floresta e outros contra sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Maria Izaura Dias Alfonso e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando os advogados signatários da inicial em litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a observância do princípio da não surpresa, considerando a ausência de oportunidade para impugnação dos documentos juntados pela ré e que fundamentaram a decisão; e (ii) a responsabilidade dos procuradores municipais pela litigância de má-fé na promoção da ação contra sucessora de gestão municipal anterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) veda decisões com fundamento em documentos ou alegações não impugnadas pela parte contrária, impondo a nulidade da sentença, visto que o apelante não teve oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos utilizados.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso do município provido
para anular a sentença, ante a ausência de oportunidade de contraditório, restando prejudicados os demais pontos do recurso.
Recurso de Maria Izaura Dias Alfonso não conhecido
. Recurso de
Allison Akerley Da Silva e Nelma Betania Nascimento Sicuto prejudicado
.

Tese de julgamento: "A sentença é nula quando proferida sem que as partes tenham sido previamente ouvidas sobre documentos essenciais ao julgamento, com base nos arts. 9º e 10 do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recursos de apelação cível interpostos

pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ALLISON AKERLEY DA SILVA, NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO e MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da V

6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que,
nos autos da Ação Civil Pública

n. 0001961-11.2019.8.11.0007,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da então requerida Maria Izaura Dias Alfonso e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando condenados, de forma solidária, os advogados signatários da inicial por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa.

Irresignado,
a 1ª apelante
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

alega, em síntese, que na hipótese dos autos foi reconhecida a litigância de má-fé apenas dos advogados signatários da inicial, sendo que o juízo singular não poderia eximir a responsabilidade do Município (Autor da Ação), tendo em vista que a norma processual vigente dispõe que o dever de lealdade processual é da parte e, nesse sentido, pugna pela condenação do Município/Autor em honorários, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

O 2 º apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

aponta, de forma resumida, sustenta ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que não foi intimado dos atos processuais quando o feito ainda tramitava na Justiça Federal, sendo surpreendido com a intimação da digitalização do feito para o sistema PJe já com a publicação da sentença. Aduz, ainda, que não restou configurada a litigância de má-fé, pois ausente o dolo, pelo que requer a nulidade da sentença.

Os apelantes
ALLISON e NELMA
sustentam em suas razões que a Ação Civil Pública em desfavor de Maria Izaura Dias Alfonso (ex-gestora municipal) se deu de forma correta, pois baseada em duas premissas: descumprimento de convênio e omissão da então representante do poder público municipal na implementação de política pública eficiente, no que se refere a destinação de resíduos sólidos.

Asseveram a impossibilidade de condenação dos procuradores municipais em litigância de má-fé, medida que demanda o ajuizamento de ação própria
.

Contrarrazões do Município (id. 128918876) e de Maria Izaura (id. 128918878 e 128918879), cada qual rebatendo ponto a ponto os respectivos Apelos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou “
não conhecimento do recurso aviado por Maria Izaura
ante a manifesta carência de interesse recursal; pela
retificação da sentença quanto a condenação de litigância de má-fé, em razão do manifesto descabimento
; e, pelo
prejuízo do apelo manejado por Nelma Betania e Allison Akerley
”.

Em id. 183973194, foi determinada que a Apelante Maria Izaura complementasse o preparo recursal, conforme o valor retificado da causa (R$ 702.012,00).

Foi deferido o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 06 (seis) parcelas mensais, determinando a comprovação nos autos do pagamento da primeira parcela, sob pena deserção – id. 213902671 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DO RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO SICUTO MARIA

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação em face da sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da então requerida Maria Izaura Dias Alfonso e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando condenados, de forma solidária, os advogados signatários da inicial por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento em razão da sua deserção.

Com efeito, dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Em id. 183973194, foi determinada que a Apelante Maria Izaura complementasse o preparo recursal, conforme o valor retificado da causa (R$ 702.012,00).

Posteriormente, foi deferido o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 06 (seis) parcelas mensais, determinando a comprovação nos autos do pagamento da primeira parcela,
sob pena deserção
– id. 213902671 -.

Pois bem.

Como decorrido o prazo legal sem que fosse efetivado o preparo recursal e sua comprovação nos autos, isso implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1º RECURSO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da
deserção
, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido.
(N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO.

Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção.

Recurso não provido. (N.U 0000675-74.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Assim, diante da não comprovação do pagamento da primeira parcela,
há que se reconhecer a deserção do recurso.

VOTO –
DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos

pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ALLISON AKERLEY DA SILVA, NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO e MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da V

6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que,
nos autos da Ação Civil Pública

n. 0001961-11.2019.8.11.0007,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da então requerida Maria Izaura Dias Alfonso e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando condenados, de forma solidária, os advogados signatários da inicial por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O município aponta, de forma resumida, a ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que não foi intimado dos atos processuais quando o feito ainda tramitava na Justiça Federal, sendo surpreendido com a intimação da digitalização do feito para o sistema PJe já com a publicação da sentença. Aduz, ainda, que não restou configurada a litigância de má-fé, pois ausente o dolo, pelo que requer a nulidade da sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A sentença ora em análise entendeu pela ilegitimidade passiva da ré e condenou os procuradores do município em má-fé, com o seguinte fundamento:

“(...)Neste feito, discute-se a prática de ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público investido no cargo de Prefeito Municipal, qual seja, Sra. Maria Izaura Dias Alfonso, envolvida na reprovação das contas referentes ao Convênio nº 2001CV000122-SCA, firmado com o Ministério do Meio Ambiente, no ano de 2001, e execução do convênio correspondente. Como as atribuições públicas em questão não eram desenvolvidas pela ora requerida, está configurada a ilegitimidade da mesma para figurar no polo passivo desta ação, vejamos.

De acordo com a documentação juntada aos autos na inicial, o Convênio de nº2001CV000/22-SCA, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Alta Floresta, ocorreu em 21/12/2001, quando o agente público investido no cargo de Prefeito Municipal era o Sr. Romoaldo Aloísio Boraczynski, com vigência até o dia 28/02/2002, conforme cláusula sexta à fl.183.

E, de acordo com o termo aditivo nº2001CV000122-SQA (fls.189/190), o referido convênio passou a ter vigência até 31 de dezembro de 2002, para a execução e cumprimento das metas constantes do Plano de Trabalho.

Tanto o convênio, como a sua vigência, foram firmados sob gestão do Prefeito Municipal era o Sr. Romoaldo Aloísio Boraczynski, o qual era o responsável pela efetivação do convênio e consequente prestação de contas do mesmo.

Ora, a requerida, Maria Izaura, ingressou como Prefeita Municipal 02 (dois) anos após o fim do prazo para prestação de contas do convênio (fls.189/190), firmado pelo gestor municipal anterior, ou seja, a requerida foi prefeita de Alta Floresta em dois mandatos consecutivos, quais sejam, 2005/2008 e 2009/2012, isto é 02 (dois) anos após o fim do prazo para que a municipalidade prestasse as contas sobre o convênio. Logo, quem deveria ter prestado as contas era o gestor municipal que firmou o convênio, qual seja, Sr. Romoaldo Aloísio. Tanto é que gestora municipal, ao ser notificada do ocorrido, ingressou com uma ação civil de improbidade administrativa em desfavor do ex-prefeito Romaldo Aloísio e concomitantemente com medida cautelar para retirar o nome do Município dos órgãos de restrição ao crédito, conforme se comprova pelos autos de nº1859-77.2005.811.0007.

Portanto, a obrigação na prestação de contas do referido convênio não era de competência da sucessora, ora requerida, e sim do gestor municipal há época da assinatura do convênio. Sendo patente esse fato, já que a ré só foi prefeita 02 (dois) anos após o fim do prazo para a prestação de contas (fls.189/190).

Assim, entendo que os argumentos oferecidos pela requerida já há muito estão pacificados, pois é responsabilidade individual do gestor municipal em demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais repassados mediante convênio, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c o art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e o art. 145 do Decreto 93.872/1986.

Na esteira do aludido entendimento, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, verificada a omissão no dever de prestar contas, não cabe imputar débito ao gestor sucessor, no caso à Requerida, se a aplicação dos recursos transferidos, a vigência do convênio e o fim do prazo para prestação de contas tiverem ocorrido na gestão do antecessor (Acórdãos 2.093/2010, 2.796/2010, 3.779/2012, da Segunda Câmara; Acórdãos 4.874/2010, 2.773/2010, 2.475/2015, da Primeira Câmara, entre outros).

CONSOANTE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, A ASSINATURA, A VIGÊNCIA, INCLUINDO TODOS OS REPASSES DE RECURSOS, E O FIM DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 2001CV000122-SCA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DERAM-SE INTEGRALMENTE NO MANDATO DO EX-PREFEITO, SR. ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, TANTO É QUE, ESTE JÁ FOI CONDENADO NA AÇÃO DE Nº1859-77.2005.811.0007 PELO NÃO CUMPRIMENTO DO REFERIDO CONVÊNIO E PELA REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Por seu turno, a requerida, sucessora do ex-prefeito, Sr. Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, o qual firmou o convênio com o Ministério do Meio Ambiente, adotou as medidas judiciais cabíveis com vistas à recomposição do débito ingressando com uma ação civil de improbidade administrativa em desfavor do ex-prefeito Romaldo Aloísio e concomitantemente com medida cautelar para retirar o nome do Município dos órgãos de restrição ao crédito, conforme se comprova pelos autos de nº1859-77.2005.811.0007. Portanto, resta evidente sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. FNDE. PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA EMERGENCIAL – PDDEE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FNDE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PREFEITO. REDUÇÃO DA SANÇÃO. 1. Apelação do réu, ex-prefeito no Município de Palmeirina – PE, em face da sentença que julgou procedente ação civil pública de improbidade administrativa. A sentença condenou o réu às penas de ressarcimento do dano no valor de R$135.916,20 (cento e trinta e cinco mil novecentos e dezesseis reais e vinte centavos); suspensão dos direitos políticos por 4 anos e de contratar com o poder público por 3 anos e multa civil no valor de vinte vezes o valor da remuneração que o réu recebia quando exercia o cargo de prefeito, em razão da não prestação de contas e, por conseguinte, irregularidades na utilização de verbas públicas provenientes de repasse proveniente do FNDE. 2. Reconhecimento da legitimidade passiva do apelante, uma vez que o convênio com o FNDE foi firmado à época em que era gestor do Município, sendo o apelante, como Chefe do Poder Executivo, responsável pelo controle e pela correta aplicação dos recursos públicos liberados. (...) (TRF-AC: 3966320104058305, Relator: Desembargador Federal Manuel Maia, Data de Julgamento: 03/10/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 08/10/2013) (grifo nosso)

Do mesmo modo, de acordo com a instrução normativa nº 01/97, em seus artigos 22 e 28,§5º, responde pelo convênio firmado o agente público que o contratou, vejamos:

Art. 22. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de: § 5º A prestação de contas final será apresentada ao concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio, definida conforme disposto no inciso III do art. 7º desta Instrução Normativa. Redação alterada p/IN nº 2/2002.

Diante do quadro fático acima descrito, verifico que a parte Autora violou os deveres da probidade, boa-fé e lealdade processual expressos nos artigos 5º e 77, incisos I e II do CPC, eis que, tendo ciência de que já havia uma ação de improbidade instaurada em face do gestor municipal que firmou o convênio de nº 2001CV000122-SCA, autos de nº1859-77.2005.811.0007, protocolada no ano de 2005, instaurou a presente ação em face da requerida, sucessora do gestor municipal que firmou o convênio com o Ministério do Meio Ambiente e não prestou contas, nem mesmo cumpriu os trabalhos firmados no referido convênio.

Ora, quem firmou o convênio, em 21/12/2001, com o Ministério do Meio Ambiente e assinou o termo aditivo para o cumprimento do referido com vigência até 28/02/2002, foi o agente público investido no cargo de Prefeito Municipal, qual seja, Sr. Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior, e, mesmo sabedores desses fatos, os Procuradores signatários da inicial, moveram a presente ação contra a gestora Municipal, ora requerida, a qual foi prefeita de Alta Floresta em dois mandatos consecutivos, quais sejam, 2005/2008 e 2009/2012. Logo, é evidente que os Procuradores ao ingressarem com a presente ação agiram com má-fé.

Os Procuradores, nomeados, sem concurso público, pelo gestor municipal, ora autor, ingressaram com uma ação temerária, visto que já corria outra ação pelos mesmos fatos, com inclusive condenação em face do gestor municipal que firmou o convênio discutido nos presentes autos, autos de nº1859-77.2005.811.0007. Assim, os Advogados nomeados utilizaram a presente ação para fins diversos do que a lei de improbidade administrativa prevê, pois já havia uma ação de improbidade administrativa anterior, tramitando há anos, contra o gestor municipal que firmou o convênio e não prestou as contas que lhe devia, que inclusive foi condenado naqueles autos, motivo pelo qual, condeno os Advogados signatários da inicial, ao pagamento de multa prevista pelo artigo 80, incisos I, II e III, do CPC, pela litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa devidamente corrigido, aplicando assim, por analogia, o parágrafo único do artigo 17 da Lei de Ação Civil Pública, sendo que a causa teve seu valor RETIFICICADO DE OFÍCIO por este juízo, devendo constar o valor aqui atribuído, ou seja, de R$702.012,00 (setecentos e dois mil e doze reais).

Esclareço que a multa aplicada é pessoal para não onerar o ente público que os representa, pois sabedores da existência de uma ação de improbidade administrativa tramitando há anos, contra o gestor que firmou o convênio, estes ingressaram com a presente ação, agindo com má-fé.

Ante o exposto, nos termos do artigo 17, §8º da LIA, DEIXO DE RECEBER A PRESENTE AÇÃO, perante a ré, visto que este ato de improbidade contra essa ré não existiu, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, representado por Asiel Bezerra de Araújo, em desfavor de MARIA IZAURA DIAS ALFONSO, SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO, nos termos do artigo art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta ilegitimidade passiva para a causa.

Condeno, solidariamente, os Advogados signatários da inicial, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, atribuída em R$ 702.012,00 (setecentos e dois mil e doze reais) para o dia da distribuição da ação, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do CPC, e, por analogia, nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei de Ação Civil Pública. Intime-se pessoalmente os signatários da petição inicial, para que querendo exerçam a pretensão recursal
.

Entretanto, verifico que assiste razão ao apelante, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar acerca dos fundamentos adotado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a fundamentação adotada na sentença foi arguida na contestação apresentada pela parte ré Maria Izaura Dias Alfonso – id. 128918834, pág. 30 e seguintes -, que inclusive foi juntado documentos que demonstram o ajuizamento de outra Ação Civil Pública em face do antigo prefeito.

Importante ressaltar que, após a contestação, a parte recorrente não foi intimada para apresentar impugnação, tampouco para se manifestar dos fatos novos apresentados nos autos e sobre os respectivos documentos, que vieram a ser o fundamento da sentença.

Nesse sentido, é claro o novo Código de Processo Civil, que vedou a decisão surpresa, conforme consta expresso nos artigos 9º e 10,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Conforme essa nova visão, tornou-se indispensável que as partes tenham a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.

No caso dos autos, o fundamento utilizado na sentença decorre exclusivamente da contestação e dos documentos juntados, que sequer foi dado vista a parte contrária para se manifestar.

Nesta hipótese, resta mais evidente o prejuízo do apelante, vez que deveria ter se manifestado, caso quisesse, esclarecendo, refutando ou até mesmo sanando o vício apontado pelo magistrado.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. 2
. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE BASE INICIADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO - RECEBIMENTOB PELO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O FEITO - ABERTURA DE VISTA APENAS PARA A PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES AFASTADAS - PREJUDICIAL ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em falta de interesse de agir, quando o atendimento à pretensão autoral se dá por impulsionamento judicial, que ainda pende de confirmação, por ocasião da decisão de mérito.

2. É parte legítima, a figurar no polo passivo de determinada demanda judicial, aquela que deu origem ao ato que se pretende desconstituir.

3.Segundo o artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

4. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, se consubstancia no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual, e, desse modo, "(...) impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão - surpresa , que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes;(...)" (FREDIE DIDIER JR, Curso de Direito Processual Civil, 7ª ed., vol. I, Editora JusPodivm, p. 473).

(N.U 0005027-02.2016.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Assim, nota-se evidente, portanto, que o Apelante ficou impossibilitado de complementar suas alegações, de esclarecer, de argumentar, para poder rechaçar a fundamentação do ato sentencial que, registre-se, foi contrária aos seus interesses em flagrante violação ao expresso no art. 10 do CPC.

Por fim, diante da nulidade da sentença, resta prejudicado os recurso interposto por
ALLISON e NELMA.

Ante o exposto:

A)

NÃO CONHEÇO
o recurso interposto por Maria Izaura Dias Alfonso, diante da deserção;

B)

Conheço e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
para anular

a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação, observando o contraditório e ampla defesa;

C)

Declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto por
ALLISON e NELMA;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024